Tribunal: TJDFT
Processo: 0745594-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745594-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARLA CRISTINA NASCIMENTO JUBE EMBARGADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Karla Cristina Nascimento Jube em face da decisão (ID 52767070) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento por ela interposto. Nas razões do recurso integrativo (ID 53212686), a Agravante alega, em síntese, que a decisão combatida padece de omissão, pois aduz que dois fundamentos não foram levados em consideração pela decisão embargada, quais sejam: i) a existência de Projeto de Lei (PL 770/2020), que já se encontra em fase final de tramitação, aguardando parecer da CCJ, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do CPC, para conceder gratuidade de justiça aos portadores de doença grave; e ii) a alegação de que o câncer gera custos, presentes e futuros, para cuidados com a saúde, como medicações, exames especiais, tratamentos, dentre outros. Pede, ao final, que, reconhecidos os vícios, seja deferida a gratuidade de justiça à Agravante. Contrarrazões pelo não conhecimento dos Aclaratórios em razão do desvirtuamento do objeto recursal. Subsidiariamente, requer a rejeição do recurso integrativo (ID 53501852). É o breve relatório. Decido. 1. Da Preliminar de Não Conhecimento dos Embargos de Declaração Em contrarrazões (ID 53501852), o Embargado pleiteia o não conhecimento do recurso, por não restarem caracterizados os vícios apontados, o que configuraria a inadequação da via eleita. Todavia, o vício de omissão constitui o próprio fundamento dos Embargos de Declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Do Mérito Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do decisum. A r. decisão foi clara e não desperta dúvidas no sentido de que foi oportunizado à Embargante demonstrar a alegada hipossuficiência, para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que contempla todas as custas, despesas e honorários de sucumbência do processo, não tendo ela se desincumbido desse ônus. Nesse sentido é a fundamentação da r. decisão atacada (ID 52767070), verbis: “[...] De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante é servidora pública (ID 171684732, na origem), auferindo renda mensal bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e líquida maior que R$ 14.000,00 (catorze mil reais), mais elevadas, portanto, que o parâmetro acima mencionado. Acrescente-se que ela reside em Águas Claras, área nobre do Distrito Federal, tendo apresentado comprovantes de algumas despesas ordinárias de mantença, como as de condomínio (ID 171684706, na origem) e parcela de financiamento de imóvel (ID 171684713, na origem), bem como de despesas das filhas que estudam em escola com mensalidade de R$ 1.790,41 (mil, setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) (IDs 171684710 e 171684709, na origem). Observa-se que a Autora possui bens contabilizados em R$ 705.245,32 (setecentos e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado no IRPF no exercício de 2023 (ID 171684726). Quanto aos alegados empréstimos que realizou com o irmão dela, a Autora juntou tela do aplicativo WhatsApp, unilateralmente produzida, insuficiente para comprovar a hipossuficiência, pois não é possível averiguar o valor e condições do suposto empréstimo efetuado (ID 171684716, na origem). Ademais, no que tange aos gastos com exames e medicamentos, a Requerente não apresenta comprovantes das referidas despesas, tendo anexado aos autos uma única nota fiscal referente a consulta psiquiátrica no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) (ID 171684729, na origem). Dessa forma, verifica-se que o padrão de vida apresentado pela Autora é incompatível com o benefício pleiteado. Portanto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça à Recorrente. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15).” A circunstância de a ora Recorrente ter sido diagnosticada com câncer de mama não a torna automaticamente hipossuficiente e não houve demonstração efetiva, no momento oportuno, de que os gastos com a doença reduzem a renda mensal a patamar que a impeça de arcar com as despesas processuais sem prejudicar a subsistência dela. Registre-se que o acesso à Justiça, aqui analisado sob o enfoque da gratuidade de justiça, não se mostra caracterizado quando a parte não preenche as condições necessárias para fazer jus ao referido benefício. Com efeito, conforme destacado pela própria Embargante, até a presente data não foi aprovado o Projeto de Lei (PL 770/2020) que objetiva a concessão da gratuidade de justiça aos portadores de doença grave. Dessa forma, inexistindo lei acerca da questão, permanece imprescindível a comprovação do cumprimento dos requisitos legais vigentes para a concessão do benefício. Ademais, a mera suposição de que a doença poderá ensejar custos futuros não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício deve ser concedido a partir das condições presentes comprovadas pela parte que o pleiteia. Na hipótese de alteração da situação financeira da Agravante, será cabível um novo requerimento de concessão da benesse, que pode ser formulado a qualquer momento no curso do processo. Acrescente-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas mais baratas do País. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão judicial atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se a ausência dos vícios apontados, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com o resultado do pleito por ela vindicado, almejando, por meio destes declaratórios, o reexame das matérias suscitadas, o que é inviável. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, não há motivo para prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator